Tribunal: STF
Processo: HC 110524
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTAS NULIDADES NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENÚNCIA. QUALIFICADORAS. TESTEMUNHAS. INTIMAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZOS. ORDEM DENEGADA.



    1. Os temas tratados em habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal devem ser debatidos na instância precedente, sob pena de supressão de instância. Precedentes.



    2. A denúncia que descreve os fatos e aponta as circunstâncias do fato criminoso permite o exercício da ampla defesa e, por conseguinte, atende às exigências do art. 41 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    3. A falta de qualquer das testemunhas arroladas para deporem em plenário do julgamento pelo Tribunal do Júri justificará o adiamento da sessão, desde que alguma das partes tenha requerido sua intimação, declarando expressamente não prescindir do depoimento e com indicação de seu paradeiro para intimação. Precedentes.



    4. A utilização de documentos no julgamento pelo Tribunal do Júri está condicionada à observância dos prazos e das condições estabelecidas no Código de Processo Penal ao tempo do ato.



    5. Ordem denegada.